Tribunal: TJBA
Processo: 0567650-67.2015.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0567650-67.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 9ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA - COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

RECORRIDO: CAP DEVILLE ADMINISTRACAO DE BENS E PARTICIPACOES LTDA e outros

Advogado(s)
:
IZAAK BRODER, MARCELO NEESER NOGUEIRA REIS, ROBERTA DE ALMEIDA MAIA BRODER

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICENÇAS URBANÍSTICAS E AUTORIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS. CONDICIONAMENTO À REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. SANÇÃO POLÍTICA. COBRANÇA INDIRETA DE TRIBUTO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa Necessária de sentença proferida pela 9ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da capital, que concedeu mandado de segurança para determinar que o Município de Salvador se abstenha de condicionar a concessão de licença para instalação de equipamentos de proteção contra incêndio e pânico, bem como o processamento de pedidos de Termo de Viabilidade de Localização (TVL), alvará de funcionamento, licença para publicidade permanente (C-PU-410), autorização especial para shows pirotécnicos (C-EV-506) e autorização para eventos culturais (C-LE-904) solicitados pelo impetrante, à regularização de débitos tributários lançados no CADIN. O impetrante alegou que a negativa administrativa configura sanção política e cobrança indireta de tributo, em afronta à jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Administração Pública pode condicionar a emissão de licenças e autorizações administrativas à prévia quitação de débitos tributários; (ii) estabelecer se tal conduta caracteriza sanção política vedada pelo ordenamento jurídico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal assegura o livre exercício de atividade econômica, independentemente da autorização dos órgãos públicos, excetuados os casos previstos em lei. (CF/1988, art. 5º, XIII e art. 170, parágrafo único).

4. O Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de que a Fazenda Pública não pode condicionar o exercício da atividade profissional pelo contribuinte ao pagamento de débitos fiscais, sendo a execução fiscal o meio processual idôneo para tanto (STF, Súmulas 70, 323 e 547).

5. A prática perpetrada pelo Fisco municipal afronta o entendimento sumulado pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a Fazenda Pública não pode condicionar o exercício da atividade profissional pelo contribuinte, ao pagamento de débitos fiscais.

6. A sentença encontra respaldo no entendimento pacificado pelo STF e nos precedentes do TJBA, que reiteradamente reconhecem a impossibilidade de condicionar a expedição de licenças e alvará de funcionamento ao pagamento de débitos tributários.

7. IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Sentença confirmada em reexame necessário.

Tese de julgamento
:

1. A Administração Pública não pode condicionar a expedição de licenças, alvarás e autorizações ao pagamento ou parcelamento de débitos tributários.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XIII e LXIX; 170, parágrafo único. CPC/2015, art. 496, I e art. 927, IV. Lei 12.016/2009, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmulas 70, 323 e 547; STF, RE 565.048/RS (repercussão geral); STJ, RMS 53.989/SE, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 17/04/2018, DJe 23/05/2018. TJBA, REEX 0552653-79.2015.8.05.0001, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, Segunda Câmara Cível, j. 16/09/2024; TJBA, REEX 0548561-87.2017.8.05.0001, Rel. Desª Lisbete Maria Teixeira A. C. Santos, Segunda Câmara Cível, j. 21/11/2022; TJBA, APL 0524443-13.2018.8.05.0001, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, Segunda Câmara Cível, j. 16/06/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0567650-67.2015.8.05.0001
, em que figuram como interessados CAP DEVILLE ADMINISTRACAO DE BENS E PARTICIPACOES LTDA e MUNICÍPIO DE SALVADOR.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade,
em receber a remessa e
c
onfirmar
a sentença submetida ao duplo grau de jurisdição necessário
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

JR25